Tribunal: TJBA
Processo: 8023828-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023828-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADA: SILVIA SOUZA FARIAS

Advogado(s)
:
AYRTON DE MORAIS PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATO JUDICIAL
QUE ADIA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD PARA DEPOIS DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS EXECUTIVOS. ANTERIORES EMBARGOS
RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONTRADIÇÃO DO JULGADO DIANTE DA FALTA DE SUSPENSIVIDADE DOS EMBARGOS.
ÓBICE À CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. INJURIDICIDADE.
PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E EFETIVIDADE PROCESSUAIS.
VIOLAÇÃO.
MERA PESQUISA PATRIMONIAL. PREJUÍZO IRREVERSÍVEL.
AUSÊNCIA. DECISÃO. MODIFICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXAME DO PLEITO PELA JUÍZA DE 1º GRAU. DETERMINAÇÃO.
RECURSO.
PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8023828-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.